Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. ADEQUAÇÃO DA PENHORA FIXADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
2. No caso, a decisão da juíza de primeiro grau pela penhora de 20% dos valores localizados na conta bancária do agravado é medida adequada em face da necessidade de se harmonizar os princípios da ‘efetividade da execução’ e do ‘menor sacrifício ao devedor’ na fase do cumprimento de sentença. Descabido o pleito de penhora integral por resultar em confisco absoluto de verbas alimentares.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. Julgou-se prejudicado o agravo interno.